Tribunal: STF
Processo: RE 200132
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. URP de fevereiro de
1989 (26,05%) e Plano Bresser (IPC de junho de 1987) no percentual
de 26,06. 3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de não
reconhecer a existência de direito adquirido a esses reajustes de
servidores públicos e empregados regidos pela CLT. Recursos
Extraordinários nºs 144.756-7 e 163.817-6 e ADIN 694. 4. Nesse
sentido, a Corte tem conhecido de recursos extraordinários contra
acórdãos concessivos dos indicados reajustes por acolher a alegação
de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, desde que haja seu
regular prequestionamento. Não se tem, entretanto, conhecido do
recurso, se a alegação constante do apelo extremo é de ofensa, tão-
só, ao art. 5º, II, da Lei Maior, ou seja, ao princípio da
legalidade. 5. No caso concreto, o recorrente não sustenta, no
recurso extraordinário, vulneração pelo acórdão ao art. 5º, XXXVI,
da Constituição, mas, apenas, fundamenta a irresignação em expressa
referência a ter sido ofendido o art. 5º, II, da Lei Magna, nessa
linha desenvolvendo suas razões. 6. Diante dos termos em que
deduzido o recurso extraordinário, que se sujeita a exigências
formais, não cabe dele conhecer. 7. Recurso extraordinário não
conhecido.